Tribunal: TJDFT
Processo: 0018053-48.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018053-48.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELINEUDA CARNEIRO DOS SANTOS, EMILIO TORRES DE ALMEIDA, EVA NERES FARIAS COSTA, EVERALDO CARLOS BARBOSA SILVA, FRANCISCA LUCIA DE ALBUQUERQUE SILVA, FRANCISCA SALVIANO, GENIVALDO APOSTOLO EVANGELISTA, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, GEZILDA FERREIRA LIMA DE JESUS, HELENI GOMES PEREIRA, IARA INOCENCIA DE JESUS, IRACY VAZ DOS REIS, ISABEL RAINHA CANTANHEDE DOS SANTOS, IZAMILTE MARTINS DE ALMEIDA, JACKSON VALENTE DE CARVALHO ROSA, JORGE LUIS NOGUEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS PIRES DE SA, JOSELIA GONCALVES MACEDO, JOSELIA MARIA ALVES DOS REIS, JULIA COUTINHO DE SOUSA CHACON, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID 15732356, tendo em vista que o credor CLAUDISMAR ZUPIROLI já está cadastardo no sistema como advogado em causa própria, conforme procuração juntada aos autos. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação ID 2202766, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a, intime-se o(a) cessionário(a) requerente AROLDO PINTO AMORIM para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) para o(a) cessionário(a); IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VI) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ID 22027272, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOSÉ CARLOS PIRES DE SÁ, intime-se o(a) cessionário(a) requerente KATIA PINTO DE AMORIM para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) JOSÉ CARLOS PIRES DE SÁ para o(a) cessionário(a) KATIA PINTO DE AMORIM; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VI) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto